Tribunal: TJDFT
Processo: 0717959-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHA MENOR IMPÚBERE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBSERVADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de alimentos, fixou a pensão alimentícia provisória em valor correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo.
2. Verifica-se que a informação sobre o nascimento da filha caçula do recorrente não foi devidamente demonstrada nos autos, já que não foi juntada a respectiva certidão. Mesmo que assim não fosse, a constituição de nova família e a existência de outro dependente não seriam fatos suficientes para justificar a redução do valor dos alimentos devidos à agravada, principalmente porque não há, neste momento, provas de comprometimento da subsistência do alimentante e dos componentes do novo núcleo familiar.
3. Apesar das dificuldades financeiras alegadas nas razões recursais, não se verifica situação que poderia impossibilitar o pagamento da pensão alimentícia provisória. O agravante, embora esteja temporariamente sem emprego formal, se encontra em idade produtiva, tem capacidade para exercer atividades laborais, ainda que de modo informal ou autônomo, e, dessa forma, pode cumprir sua obrigação alimentar.
4. À luz dos arts. 1.694 e 1.695 do CC, diante dos elementos disponíveis nos autos nesta fase inicial do processo, constata-se que a decisão agravada está adequada às possibilidades do alimentante e às necessidades de sua filha, menor impúbere.
5. Recurso conhecido e desprovido.